Tribunal: STF
Processo: RE 87561
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-06
Data de publicação: 1981-02-06

Ementa:
FUNCIONALISMO. CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS (LEI N. 5645/70). SITUAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS LOTADOS EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
OU AUTARQUICA, QUE SE TENHA TRANSFORMADO EM EMPRESA PÚBLICA,
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA OU FUNDAÇÃO. A RECLASSIFICAÇÃO, PELA
FORMA PREVISTA NO ART. 3. DA LEI N. 6.184/74, NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE DE TODOS PERANTE A LEI, NEM O DO DIREITO
ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.